Tribunal: TJDFT
Processo: 0737039-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF).
2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
3. No caso concreto, a agravante é servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, recebendo proventos mensais brutos de R$11.624,19 (onze mil seiscentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos). Com os descontos, os proventos líquidos resultam em R$5.716,55 (cinco mil setecentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos).
4. Além disso, a agravante está em tratamento de saúde em decorrência de acidente vascular cerebral hemorrágico, que causou sequelas motoras e visuais, como demonstram os relatórios médicos juntados aos autos. Também foram comprovadas despesas médicas, tais como compras de medicamentos de uso contínuo e pagamentos de plano de saúde.
5. Diante desse quadro, é evidente que a agravante não possui capacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência e da manutenção dos cuidados de saúde, o que impõe o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça.
6. Recurso conhecido e provido.